Tribunal: STF
Processo: HC 200474
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 645.546/RS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente está preso em razão de duas condenações proferidas pelo Juízo criminal da comarca de Pelotas/RS (Execução Penal n. 0030787-28.2016.8.21.0022). 
    Buscando “a abolitio criminis internacional da cannabis sativa, com a consequente extinção da Execução Penal”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Desembargador Relator indeferiu liminarmente o writ, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. Caso em o paciente foi processado e julgado perante a Justiça Estadual, na Comarca de Pelotas - RS, pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06, estando, atualmente, cumprindo pena, em regime fechado, no Presídio Regional de Pelotas. 
    2. Nesse contexto, a competência para julgamento de habeas corpus impetrado em defesa do paciente é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do disposto na alínea "a" do inc. VIII do art. 93 da Constituição do Estado. 
    3. Ao contrário do que defende o impetrante, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de entorpecentes se restringe às hipóteses em que demonstrada a transnacionalidade do delito, o que não é o caso dos autos, em que o paciente foi condenado por tráfico interno, de competência da Justiça Estadual. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do pedido, nos termos seguintes:
    In casu, o writ não comporta seguimento. 
    No ponto, ficou consignado, na decisão impugnada que, consoante se observa dos documentos anexados aos autos originários (evento 1 - COMP2, COMP3, COMP4, DECISÃO5, DECISÃO6 eDECISÃO7 - do HC), o paciente foi processado e julgado perante a Justiça Estadual, na Comarca de Pelotas - RS, pelo delito de tráfico de droga (art. 33 da Lei nº 11.343/06, estando, atualmente, cumprindo pena, em regime fechado, no Presídio Regional de Pelotas. Nesse contexto, como bem analisado pela autoridade coatora, a competência para julgamento de habeas corpus impetrado em defesa do paciente é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do disposto na alínea "a" do inc. VIII do art. 93 da Constituição do Estado (fl. 269 - grifo nosso). 
    E, mais, continua o Relator, note-se que, ao contrário do que alega o impetrante, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de entorpecentes se restringe às hipóteses em que demonstrada a transnacionalidade do delito,o que não é o caso dos autos, em que o paciente foi condenado por tráfico interno, de competência da Justiça estadual (fl. 269). 
    Pois bem. Segundo o entendimento desta Corte, compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 da Lei n. 11.343/2006, desde que caracterizado ilícito transnacional, a teor do art. 70 do mesmo diploma legal (CC n. 155.351/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 28/2/2018). Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para declarar a existência de abolitio criminis internacional da cannabis sativa, extinguindo-se, dessa forma, o processo de execução (...) e, ainda, reconhecer a jurisdição exclusiva da Justiça Federal, para julgar o delito de tráfico de entorpecentes em que o paciente tinha sido anteriormente condenado, declarando, nessa esteira, a inexistência dos processos condenatórios, por violação expressa à Constituição Federal de 1988 e Tratados e Convenções Internacionais, haja vista sua normatização internacional do tema ora proposto em juízo. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente